Tribunal: STF
Processo: Rcl 81572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Plush World Ltda. contra decisão da 4a Vara do Trabalho de Rio Grande/RS no Processo 0020834- 67.2024.5.04.0124, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento eletrônico 9), com a comprovação do recolhimento das custas. 



    Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimado, conforme o DJe de 4/8/2025, o prazo transcorreu sem manifestação do reclamante, conforme certificou a Secretaria Judiciária (documento eletrônico 10).



    O preparo constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator